Tribunal: TJMT
Processo: 1021426-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021426-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), CELSO DE MOURA MALDONADO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
–

N
ULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, III, DA LEI N.o
6.830/1980
OBSERVADOS - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – HONORÁRIOS NA CDA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o
6.830/1980, não há que falar em nulidade.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, esta é válida.

No que tange a cobrança dos honorários na CDA, a princípio, não se evidencia a ilegalidade suscitada, já que esta fora cobrada única vez, não tendo solicitado a exequente nova fixação em juízo, fato que poderia configurar o
bis in idem
, mas que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CELSO DE MOURA MALDONADO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1003552-91.2019.8.11.0006 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, rejeitou a Exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a ausência de dados que permita a individualização do executado, como por exemplo CPF.

Alega a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização dos executados.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito e/ou declarar a nulidade da citação via edital, bem como dos atos posteriores.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 64802959).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1003552-91.2019.8.11.0006 em desfavor de
CELSO DE MOURA MALDONADO,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) inscrito na CDA no 3793/2019, no valor de

R$ 2.681,04 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e quatro centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação do devedor via AR, que restou infrutífera em 13/08/2019.

Em seguida fora tentada a citação via oficial de justiça, que também foi inexitosa, conforme certidão datada de 05/03/2020.

Logo depois, a Fazenda Pública pugnou pela citação via edital, que foi deferida e realizada.

Ato contínuo, a Defensoria Pública foi nomeada e apresentou Exceção de Pré-Executividade, que por sua vez foi rejeitada, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, argui o apelante que a
ação executiva deve ser extinta sem julgamento de mérito, uma vez que a CDA apresentada
não dispõe de dados mínimos para a individualização do executado, como por exemplo, a ausência de CPF.

Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

In casu
, é possível extrair da CDA no 3793/2019, o nome do devedor, seu domicílio, a quantia devida e a forma de cálculo dos juros, a origem da dívida, bem como a data e o número da inscrição da Dívida Ativa.

Constata-se, portanto, que a certidão executada atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o
6.830/1980, motivo pelo qual, não há que falar em nulidade.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...]
CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA
[...] 4.
Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF
.5.
Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
. [...]”. (TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON –
NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 6830/80 – PREENCHIDOS
– POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO, DEVEDOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA

DA CDA – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Observa-se que a CDA preenche os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80
.[...]”. (TJMT - N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

No que tange a citação por edital é sabido que, p
ara a realização nas execuções fiscais devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que
houve tentativa de citação pelo correio, por oficial de justiça e posteriormente por edital,
estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e
art. 8o da Lei
de Execução Fiscal.

No que tange a cobrança dos honorários na CDA, a princípio, não se evidencia a ilegalidade suscitada, já que esta fora cobrada única vez, não tendo solicitado a exequente nova fixação em juízo, fato que poderia configurar o
bis in idem
, mas que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, o implica na manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021